Tribunal: TJSP
Processo: 2020190-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
res, porém, quitadas em dias diversos. Descumprimento da decisão que determinou o recolhimento do preparo em dobro, tal como determina o § 4o., do art. 1007, do CPC. Com efeito, o recolhimento posterior, ainda que dentro do prazo para pagamento do preparo, não afasta a deserção, diante da preclusão consumativa. Não se deve olvidar, outrossim, que o §5o, do artigo 1.007, NCPC, veda a complementação de valores, em se tratando de preparo recursal em dobro. Descumprida a decisão, de rigor o não conhecimento do recurso, posto que deserto. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2020190-52.2020.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recurso instruído sem comprovante do recolhimento do preparo. Determinação de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Juntada de duas guias DARES, com valores complementares, porém, quitadas em dias diversos. Descumprimento da decisão que determinou o recolhimento do preparo em dobro, tal como determina o § 4o., do art. 1007, do CPC. Com efeito, o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recurso instruído sem comprovante do recolhimento do preparo. Determinação de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Juntada de duas guias DARES, com valores complementares, porém, quitadas em dias diversos. Descumprimento da decisão que determinou o recolhimento do preparo em dobro, tal como determina o § 4o., do art. 1007, do CPC. Com efeito, o recolhimento posterior, ainda que dentro do prazo para pagamento do preparo, não afasta a deserção, diante da preclusão consumativa. Não se deve olvidar, outrossim, que o §5o, do artigo 1.007, NCPC, veda a complementação de valores, em se tratando de preparo recursal em dobro. Descumprida a decisão, de rigor o não conhecimento do recurso, posto que deserto. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020190-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CIRCUITO
DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A, é agravado FERNANDO JOSÉ DE MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020190-52.2020.8.26.0000 -Voto no 8481 JV
2
COMARCA: São Paulo – F. Central – 3a Vara Cível
AGTE.: Circuito de Compras São Paulo SPE S/A
AGDO.: Fernando José de Matos
JUÍZA: Mônica di Stasi Gantus Encinas
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8481
EMENTA: Agravo de Instrumento. Recurso instruído sem
comprovante do recolhimento do preparo. Determinação de
recolhimento em dobro, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC.
Juntada de duas guias DARES, com valores complementares,
porém, quitadas em dias diversos. Descumprimento da decisão que
determinou o recolhimento do preparo em dobro, tal como
determina o § 4o., do art. 1007, do CPC. Com efeito, o
recolhimento posterior, ainda que dentro do prazo para pagamento
do preparo, não afasta a deserção, diante da preclusão
consumativa. Não se deve olvidar, outrossim, que o §5o, do artigo
1.007, NCPC, veda a complementação de valores, em se tratando
de preparo recursal em dobro. Descumprida a decisão, de rigor o
não conhecimento do recurso, posto que deserto. Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Circuito de Compras São
Paulo SPE S/A contra a r. decisão proferida nos autos dos embargos à execução opostos
por Fernando José de Matos, ora agravado, que indeferiu o pedido de revogação da justiça
gratuita.
Veja-se:
“Vistos.
Fls. 301/304: indefiro o pedido formulado pelo exequente, uma vez que há
muito decorreu o prazo para a impugnação à gratuidade processual, nos termos do art.
100, do Código de Processo Civil.
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Intime-se” (fls. 307, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Pontua a agravante que foi concedida ao executado, ora agravado, a benesse da
gratuidade da justiça (fl. 03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020190-52.2020.8.26.0000 -Voto no 8481 JV
3
Assevera, outrossim, que pleiteou a reversão da concessão da benesse, quando
da resposta aos embargos à execução, tendo em vista que o agravado é microempreendedor
individual e, por isso, detém condições para arcar com as custas e despesas processuais (fl.
03).
Insiste que o agravado oculta sua real condição financeira.
Argumenta, também, que a impugnação à concessão da justiça gratuita pode se
dar a qualquer tempo, e em qualquer fase da lide, tratando-se de matéria de ordem pública.
Discorre, no mais, sobre a aplicação do princípio da igualdade (fl. 07).
Pleiteia, assim, a reforma da r. decisão agravada, para que seja revogada a
concessão da justiça gratuita ao recorrido (fl. 08).
Recurso tempestivo (fl.308, autos de origem).
Recebidos os autos, a agravante foi instada a recolher em dobro o preparo
recursal, nos termos da decisão proferida a fls.323/324.
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta às fls.332/338, com
preliminar de não conhecimento do recurso, ante a deserção. No mérito, pelo
desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Acolho a preliminar de deserção.
Com efeito, em sede de juízo de admissibilidade, verifico que o recurso não
está regularmente preparado.
Segundo dispositivo contido no art. 1007, caput, do Código de Processo Civil,
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção”.
In casu, a agravante, quando da interposição do recurso, não apresentou o
comprovante de pagamento das custas de preparo.
E, por essa razão, foi intimada a efetuar o pagamento em dobro, nos termos do
artigo 1007, §4o, NCPC (cf. fls. 323/324).
Contudo, a agravante não cumpriu o que lhe foi determinado.
Com efeito, em 04/03/2020, a agravante carreou aos autos, comprovante de
pagamento de preparo recursal, no valor de R$ 276,10, ressaltando que, por um lapso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020190-52.2020.8.26.0000 -Voto no 8481 JV
4
deixou de juntá-lo quando da interposição do recurso (fls. 327/333).
Posteriormente, em 10/03/2020, a agravante juntou outro comprovante de
pagamento de guia, no montante de R$ 276,10 (fls. 341/344).
Como se vê, muito embora a agravante tenha recolhido duas guias DARES, é
bem de ver que não foram pagas no mesmo momento.
Destarte, de rigor o reconhecimento da preclusão consumativa, que se deu
quando da juntada da primeira guia de recolhimento paga, no valor de R$ 276,10.
O parágrafo 5o, do artigo 1.007, NCPC, é expresso ao vedar a
“complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e
de retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o”.
Em outras palavras, intimada a recolher o preparo em dobro, a agravante
deveria, desde logo, juntar o respectivo comprovante de pagamento, nos termos a que foi
intimada a tanto, cf. o §4o, do artigo 1.007, NCPC.
Contudo, e tendo em vista que as guias juntadas não foram recolhidas no
mesmo dia, tratando-se a segunda guia DARE de mera complementação daquela
anteriormente recolhida, não há como referendar o preparo apresentado.
E, assim, descumprida a decisão de fls.323/324, de rigor o não conhecimento
do recurso, posto que deserto.
Em suma, o recolhimento posterior, ainda que dentro do prazo para pagamento
do preparo, não afasta a deserção, diante da preclusão consumativa.
Confira-se, a propósito, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSIÇÃO SEM COMPROVAÇÃO
DO RECOLHIMENTO DO PREPARO DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM
DOBRO, NOS TERMOS DO § 4o DO ART. 1007 DO CPC RECORRENTE QUE, AO
INVÉS DE PROMOVER O RECOLHIMENTO EM DOBRO, JUNTA COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DO PREPARO, FEITO À OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO,
MAS NÃO JUNTADO OPORTUNAMENTE AOS AUTOS COMPROVAÇÃO QUE SE
MOSTRA IRRELEVANTE PARA EVITAR A DESERÇÃO PRECLUSÃO CONSUMATIVA
- AGRAVO NÃO CONHECIDO. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato da
interposição, foi o recorrente intimado para fazê-lo em dobro, sob pena de deserção. O
recorrente preferiu não cumpriu a determinação, limitando-se a exibir comprovante que
deveria ter sido juntado quando da interposição do recurso. Irrelevante processualmente
a prova feita a destempo, até porque cumpria-lhe promover o recolhimento em dobro.
Não o tendo feito, operou-se a preclusão consumativa, tornando deserto o recurso.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2036781-26.2019.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2019; Data
de Registro: 16/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020190-52.2020.8.26.0000 -Voto no 8481 JV
5
“Embargos de Declaração. Cobrança. Apelação. Recurso interposto sem a
comprovação devida do recolhimento do preparo. Mero agendamento de pagamento, que
não se presta a comprovar o recolhimento devido. Determinação para recolhimento em
dobro. Artigo 1.007, § 4o, do CPC/2015. Não atendimento. Recolhimento insuficiente.
Complementação. Descabimento. Embargos rejeitados” (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 1002473-77.2014.8.26.0348; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara
de Direito Privado; Foro de Mauá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019; Data
de Registro: 11/03/2019).
“Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente.
Sentença de extinção. Pleito recursal da instituição financeira. Ausência de preparo.
Determinação para o recolhimento do preparo, sobre o valor atualizado da causa, em
dobro. Aplicação do artigo 1.007, §4o do NCPC. Recolhimento insuficiente do valor do
preparo. Vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o. Inteligência e
aplicação do artigo 1.007, §5o do Código de Processo Civil. Impossibilidade de concessão
de nova oportunidade para regularizar o ato. Deserção configurada. Ausência de
pressuposto de admissibilidade recursal. Apelo não conhecido” (TJSP; Apelação
0001672-46.2003.8.26.0452; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro de Piraju - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/08/2018;
Data de Registro: 08/08/2018).
Com tais considerações, pelo meu voto, por deserto, não conheço do
recurso.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator